Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702434-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: SERGIPE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, MARIA ANGELICA FONTES DE OLIVEIRA, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA requereu incidentalmente a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto da r. decisão (id. 141499212, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 145006667, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra SERGIPE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA – EPP, que acolheu a alegação da Curadoria de Ausentes e declarou a nulidade da editalícia dos sócios Maria Angélica Fontes de Oliveira e Thiago Carvalho de Oliveira, in verbis: “Trata-se de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 11442960). Executada SERGIPE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP não citada. Não houve realização de pesquisa de endereços, pelo Juízo, em relação à executada e, via de consequencia, tampouco realizadas as pesquisas de bens correlatas. Inobstante a essa conjuntura processual, por meio da decisão de ID 44642578, sem nem mesmo recolhimento de custas, foi admitida a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios MARIA ANGÉLICA FONTES DE OLIVEIRA e THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA. Outrossim, foram realizadas pesquisas de endereços em relação aos sócios, conforme ID 819837769, e ante a não localização das pessoas físicas, após diversas diligências, foi realizada citação por edital para manifestação sobre o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ID 130206311. A diligente Curadoria Especial, em substituição processual aos sócios MARIA ANGÉLICA FONTES DE OLIVEIRA e THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, apresentou contestação ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica (ID 138495326 ) aduzindo a nulidade da citação editalícia, sob argumento de não diligenciado, via oficial de justiça, o endereço “Rua Manoel Andrade, 2092, Coroa do Meio, ARACAJU - SE - CEP: 49035-530”, cujos ARs retornaram com a informação de "AUSENTE 3 VEZES", além de pugnar pela improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de não ter havido a demonstração dos preenchimento dos requisitos legais autorizadores do incidente (ID 138495326). Exequente manifestou-se em réplica, ID 139332268. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, verifico assistir plena razão à Curadoria de Ausentes quando agita preliminar de nulidade de citação dos sócios da Executada. Conforme asseverado pela Curadoria, a citação editalícia deu-se sem esgotamento das tentativas de localização pessoal dos sócios, uma vez que os ARs endereçados aos sócios Maria Angélica e Thiago Carvalho para o endereço Rua Manoel Andrade, 2092, Coroa do Meio, ARACAJU - SE - CEP: 49035-530 retornaram com a informação de não cumprido por motivo de "AUSENTE 3 VEZES", conforme IDs 108287347 e 125543916, o que demanda diligência via oficial de justiça, nos termos do art. 249 do CPC. Daí porque não atendidos os requisitos dos arts. 249, 256 e 257 do CPC, impõe-se o acolhimento da nulidade de citação por edital realizada relativamente aos sócios da executada. Como se não bastasse, constato que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica foi processado de forma prematura uma vez que sequer recolhidas as custas do incidente na forma do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e sem nem mesmo o Exequente ultimar a angularização processual com a citação da pessoa jurídica já constante do pólo passivo. O feito impõe, portanto, ser chamado à ordem a fim de que sejam adotadas as mencionadas medidas de regularização processual. Forte nas razões expostas: a) acolho a alegação da Curadoria Especial de Ausentes e declaro nula a citação editalícia dos sócios MARIA ANGÉLICA FONTES DE OLIVEIRA e THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA e, via de consequencia, condeno o Exequente no pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF, que fixo em 10% do valor atualizado da execução, a ser revertido em favor do Fundo próprio da DPDF; e b) insistindo o Exequente na instauração do incidente de desconsideração, promova o recolhimento das custas de ingresso, devendo atentar-se que o afastamento do manto da personalidade jurídica é medida de exceção e somente pode ser deferido mediante a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 50 do CC, sendo certo que as situações de abuso e/ou fraude não prescindem de ser comprovadas e não se encerram com a mera demonstração de que a executada tem se furtado à citação; e c) promova, de toda sorte, o Exequente a citação da Executada já constante do pólo passivo, requerendo as medidas que entender pertinentes, sem prejuízo de posterior análise pelo Juízo de insistência de pedido de instauração de IDPJ, cumpridos os requisitos legais. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.” “Trata-se de embargos de declaração de ID 43840705 opostos pela parte EXEQUENTE contra a decisão de ID 141499212. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Examinada a execução originária, vê-se que, apesar de a r. decisão agravada estar subordinada à preclusão, o Juízo a quo, ante a ausência de deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, determinou ao agravante-exequente que “promova a citação da executada, no derradeiro prazo de 05 dias, nos termos já determinados na decisão de ID 141499212, sob pena de extinção” (id. 148711689, autos originários). Assim, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, conforme requerido incidentalmente pelo agravante-exequente (id. 43710361). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na execução originária, conforme certidão de id. 125543942, as cartas de citação via postal dos sócios da executada retornaram com a informação “ausente 3 vezes”, em relação ao endereço R MANOEL ANDRADE 2092 COROA DO MEIO ARACAJU – SE. Em razão disso, o agravante-exequente foi intimado, de ordem, “a se manifestar quanto na expedição da cata precatória, referente aos endereços que retornaram ausente 3x, no prazo de cinco dias”. Intimado, o agravante-exequente afirmou que foram várias as diligências infrutíferas realizadas, inclusive no endereço acima, e requereu a citação por edital (id. 126051013). O Juízo a quo, inicialmente, indeferiu o pleito e assentou que, “tendo em vista a certidão de ID 125543942, providencie, o exequente, o recolhimento das custas no Juízo deprecado, possibilitando a expedição da carta precatória. Caso contrário, comprove que os suscitados não mais se encontram no endereço” ((id. 127210896). O agravante-exequente opôs embargos de declaração (id. 128427036), que foram acolhidos pelo MM. Juiz, com o deferimento da citação editalícia (id. 129324307). Analisada a carta precatória anteriormente expedida para citação da empresa executada, vê-se que, de fato, o endereço situado na Rua Manoel Andrade no 2092. BAIRRO: Coroa do Meio. Aracaju/ SE. CEP: 49035-530 já havia sido objeto de diligência por Oficial de Justiça, que atestou: “CERTIFICO QUE A PARTE NÃO FOI LOCALIZADA POR OCASIÃO DAS DIVERSAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM DIAS E HORÁRIOS DIFERENTES, BEM COMO, SEGUNDO MORADORES DA LOCALIDADE, O IMÓVEL ENCONTRA-SE FECHADO E SEM MORADOR. ASSIM SENDO, DEVOLVO PARA OS DEVIDOS FINS” (id. 43263442, pág. 42). Nesses termos, considerado que todos os endereços indicados na certidão de id. 125543942 foram objeto de diligências infrutíferas, inclusive o supracitado, há relevância na fundamentação recursal de que estavam presentes os pressupostos para o deferimento da citação editalícia, razão pela qual não deveria ter sido nulificada pela r. decisão agravada. O perigo iminente de dano também está presente, ante a determinação do Juízo a quo para o agravante-exequente promover a citação da executada, em 5 dias, sob pena de extinção. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a execução originária até julgamento de mérito deste recurso. Os agravados, substituídos pela Curadoria de Ausentes, já ofereceram resposta ao agravo de instrumento (id. 43226394). Oficie-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora